Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA SISBAJUD. EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS PELO EXECUTADO. INCONSISTÊNCIAS APONTADAS PELO EXEQUENTE. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA VERIFICAR A VERACIDADE DOS DOCUMENTOS. MEDIDA EXPECIONAL. NÃO CABIMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a decisão que reconheceu a impenhorabilidade da verba bloqueada via SISBAJUD, e, desse modo, rejeitar o pedido de envio de ofício para a instituição bancária pela qual o executado movimenta os seus valores, a fim de verificar a veracidade dos extratos apresentados. 1.1. O embargante requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. Aduz que o embargado juntou aos autos, com a intenção de induzir os julgadores ao erro, documentação com conteúdo supostamente falsificado, pois hipoteticamente houve a comprovação da inconsistência de sua conta corrente. Postula o provimento do recurso de agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão foi claro ao mencionar que não se vislumbra a utilidade da intimação da instituição financeira, para a apresentar os extratos bancários do embargado, pois as apontadas inconsistências nos extratos do executado, referem-se a conta não atingida pela constrição judicial. 3.1. Foi consignado que o pleito visando a expedição de ofício à instituição financeira, para apresentação de extratos bancários, é medida excepcional, admissível somente quando demonstrada a real necessidade, a qual inexiste na hipótese, uma vez que o pedido veiculado no recurso destina-se tão somente à averiguação de informações não associadas à conta objeto de constrição judicial. 3.2. Assim, o acórdão enfrentou a integralidade da pretensão posta em juízo, não havendo quaisquer vícios na fundamentação ou conclusão do julgado.
4. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, ou seja, para o seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão ou acórdão contenham os vícios mencionados no art. 1.022, do CPC. 4.1. No caso concreto, o embargante limita-se a suscitar argumentos já analisados na ocasião do julgamento principal, sem especificar a existência de quaisquer vícios, que supostamente acometeriam o julgado. Observa-se, em suas razões, que o embargante objetiva, ao opor os presentes embargos de declaração, apenas a alteração do julgamento, o que não é admissível por esta estreita via recursal.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, pois não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos declaratórios rejeitados.